Tribunal: TJBA
Processo: 8092319-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092319-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, DESNECESSÁRIA. PRECEDENTES DO E. STJ.
VÍNCULO JURÍDICO, COMPROVADO.
DÉBITO NÃO QUITADO.
ORIGEM DA DÍVIDA, COMPROVADA
. INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS, PERMITIDA. ATO ILÍCITO, AUSÊNCIA. DANO MORAL, INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8092319-27.2023.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
MARIA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA
e como
APELADA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.